Tribunal: TJBA
Processo: 8000820-94.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000820-94.2024.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRAILDES RODRIGUES E SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO LIMA SILVA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CANCELAMENTO DA LINHA. HISTÓRICO DE CONSUMO DEMONSTRADO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. MORA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais fundados em suposta inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) restou caracterizada a solicitação administrativa de cancelamento do plano de telefonia móvel; (ii) as faturas de consumo e o relatório detalhado de chamadas são aptos a comprovar a legitimidade do débito no valor de R$ 169,62; e (iii) a anotação do nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica submete-se às regras do CDC, contudo, a distribuição estática do ônus probatório (art. 373, inc. I do CPC) impõe ao consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, apresentando indícios da solicitação de cancelamento que amparem a verossimilhança de suas alegações.

4. A consumidora não se desincumbiu do encargo de comprovar a solicitação de cancelamento da linha telefônica móvel, inexistindo nos autos indicação de protocolos válidos, datas de atendimento ou notificações formais encaminhadas à concessionária de telefonia.

5. Por outro lado, a operadora de telefonia desincumbiu-se de seu ônus probatório ao coligir faturas de consumo e relatório pormenorizado de tráfego, evidenciando a utilização contínua e sistemática dos serviços de voz e de mensagens de texto no período de vigência das cobranças inadimplidas, o que elide a tese de cancelamento prévio e convalida a exigibilidade do débito de R$ 169,62.

6. Configurado o inadimplemento das contraprestações mensais de consumo, a inscrição do nome da devedora nos cadastros de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito reconhecido do credor (art. 188, inc.I, do CC), afastando a ocorrência de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar por danos morais.

7. Eventual ausência de notificação prévia acerca do registro desabonador constitui responsabilidade exclusiva do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, nos termos da Súmula 359 do STJ, inexistindo responsabilidade civil do credor pelo ato de comunicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e desprovida.

9. Tese de julgamento:

"1. A utilização regular do serviço de telecomunicação obsta a declaração de inexistência de débito fundada em alegação genérica de cancelamento contratual desprovida de lastro probatório mínimo."

"2. A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes motivada por débito de consumo legítimo e não quitado configura exercício regular de direito e afasta a obrigação de indenizar por danos morais."

Referências: Código de Defesa do Consumidor; Código Civil, artigo 188, inciso I; Código de Processo Civil, artigo 373, incisos I e II; Superior Tribunal de Justiça, Súmula 359; Tribunal de Justiça da Bahia, Apelação nº 8035203-63.2023.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000820-94.2023.8.05.0172, oriundos da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, tendo como
Apelante IRAILDES RODRIGUES E SILVA e como Apelada TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA